Tribunal: TJMT
Processo: 0005137-80.2016.8.11.0046
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005137-80.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPOLIO DE GARON MAIA registrado(a) civilmente como GARON MAIA - CPF: 803.904.638-68 (APELADO), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GARON MAIA FILHO registrado(a) civilmente como GARON MAIA FILHO - CPF: 217.315.568-70 (APELADO), ANTONIO BARBOSA MAIA - CPF: 314.023.408-26 (APELADO), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (APELADO), ANTONIA ROMERO OBICI - CPF: 279.526.149-91 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA registrado(a) civilmente como GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA - CPF: 126.099.519-49 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - CPF: 114.871.432-49 (ADVOGADO), ALZIRA ZAMIGNAN - CPF: 419.245.922-15 (APELADO), ESPOLIO DE CAMILO CARLOS OBICI registrado(a) civilmente como CAMILO CARLOS OBICI - CPF: 063.152.249-20 (APELANTE), ANTONIA ROMERO OBICI - CPF: 279.526.149-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALZIRA ZAMIGNAN - CPF: 419.245.922-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA registrado(a) civilmente como GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA - CPF: 126.099.519-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CAMILO CARLOS OBICI registrado(a) civilmente como CAMILO CARLOS OBICI - CPF: 063.152.249-20 (APELADO), GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA registrado(a) civilmente como GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA - CPF: 126.099.519-49 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), NEWTON SCHRAMM DE SOUZA - CPF: 114.871.432-49 (ADVOGADO), ANTONIO BARBOSA MAIA - CPF: 314.023.408-26 (APELANTE), FABIO SENA DE ANDRADE - CPF: 214.585.858-08 (ADVOGADO), ESPOLIO DE GARON MAIA registrado(a) civilmente como GARON MAIA - CPF: 803.904.638-68 (APELANTE), ESPOLIO DE GARON MAIA FILHO registrado(a) civilmente como GARON MAIA FILHO - CPF: 217.315.568-70 (APELANTE), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (APELANTE), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PROVA ROBUSTA DE POSSE E CADEIA AQUISITIVA DOS EMBARGANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro e reconheceu a posse e o domínio dos embargantes sobre imóveis rurais, com área total de 7.966,45 hectares.

2.
Um dos apelantes alegou cerceamento de defesa por supostas irregularidades na prova pericial. No mérito, questionou a legitimidade da posse dos embargantes e apontou falhas no georreferenciamento.

3.
O outro apelante sustentou nulidade absoluta por ilegitimidade passiva em razão de óbito anterior à propositura dos embargos.

Subsidiariamente, impugnou a posse e a cadeia aquisitiva dos imóveis.

4.
Os embargantes, em contrarrazões, defenderam a regularidade da perícia, a inexistência de nulidades e a comprovação da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
Discute-se: (i)

n
ulidade processual por ilegitimidade passiva,
diante de falecimento
de um dos requeridos
anterior à propositura da ação
; (
ii
) existência de cerceamento de defesa por supostos vícios na prova pericial; (
iii
)
posse contínua e com animus
domini
,
sustentada por cadeia aquisitiva
apresentada pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Não há ilegitimidade passiva, pois, embora o óbito tenha ocorrido antes do

ajuizamento, a citação foi realizada na pessoa do advogado já constituído nos autos principais (CPC, art. 677, § 3o), que foi intimado e as herdeiras compareceram antes da sentença, requerendo habilitação, suprindo eventual vício de citação e sem prejuízo
processual
.

7.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
quando
a perícia foi realizada com ciência das partes, participação de assistentes técnicos e oportunidade de impugnação, tendo o laudo sido complementado e homologado após contraditório regular.

8.
A sentença reconheceu posse contínua, legítima e com
animus
domini
pelos embargantes, com base em prova documental, técnica e testemunhal.

9.
Cadeia aquisitiva demonstrada por negócios anteriores à constrição, com delimitação técnica das áreas e confirmação da ocupação efetiva, sendo insuficientes os elementos dos apelantes para afastar a tutela possessória

10.
Inexistem nulidade na condução da perícia ou elementos que infirmem a conclusão sobre a posse dos embargantes, não se sustentando a alegação de usucapião por via transversa diante da aquisição derivada e da ocupação comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Apelações cíveis não providas.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de regularização imediata do polo passivo por falecimento não invalida o processo quando há citação pelo advogado constituído, comparecimento espontâneo e ausência de prejuízo processual. 2. Não há cerceamento de defesa quando a perícia é realizada com ciência das partes, manifestação técnica, possibilidade de impugnação e posterior homologação pelo juízo. 3. É cabível a proteção possessória por embargos de terceiro quando comprovadas a aquisição derivada e a posse legítima, contínua e com
animus
domini
sobre o bem constrito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, § 1o; 370; 371; 464 a 480; 513; 674; 677, § 3o; 679 e 685.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.033.239/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 14.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.984.352/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelações cíveis interpostas

pelo
Espólio de Camilo Carlos Óbice
e pelo
Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia
, em face da sentença
(id.
235651683
)
proferida nos Embargos de Terceiros,
que julgou
procedentes os pedidos formulados por
Garon
Maia,
Garon
Maia Filho, Antônio Barbosa Maia e Rafael Barbosa Maia
, reconhecendo-
lhes
a posse e domínio sobre os imóveis
matriculados sob o
no 2.486
n
o CRI de Pontes e Lacerda e no 7.282
n
o CRI de Comodoro, com área total de 7.966,45 hectares.

O
Espólio de

Camilo Carlos Óbice
apelou (id. 235651699) arguindo,
em preliminar
, nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
ao fundamento de
irregularidades na
prova pericial, diante da alegada
ausência de ciência e participação do assistente técnico, utilização de equipamentos inadequados, respostas incompletas aos quesitos e laudo parcial
.

No mérito,
sustenta que
os embargantes não comprovaram posse legítima da área, tendo adquirido bem litigioso, sem tradição ou domínio. Afirma que as provas testemunhal e pericial não sustentam a tese dos embargantes, apoiada apenas em georreferenciamento unilateral e tecnicamente falho. Sustenta que o laudo é inidôneo e tendencioso, baseado em parâmetros fornecidos pelos próprios embargantes, sem medições isentas, e que todas as alegações do Espólio, inclusive sobre a ausência de posse, foram ignoradas. Requer, por fim, a reforma da sentença, com a invalidação da perícia e a improcedência dos embargos.

Em contrarrazões (
id.
235651705), os apelados sustentam a inexistência de nulidades, argumentando que a perícia foi realizada com ciência das partes e com a presença do assistente técnico do apelante. Afirmam que todas as impugnações foram analisadas e rejeitadas pelo juízo, que homologou o laudo diante da ausência de prejuízo processual. Defendem que não houve cerceamento de defesa, pois o apelante não impugnou a homologação, operando-se, assim, a preclusão. No mérito, reiteram que a posse e o domínio dos embargantes foram comprovados por farto conjunto probatório, o que justifica a procedência dos embargos de terceiro.

O
Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia
apelou (id. 235651708), alegando nulidade absoluta do processo por ilegitimidade passiva superveniente, pois, à época da propositura dos embargos, o Sr. Gentil já era falecido, e seus sucessores não foram validamente citados, o que, a seu ver, invalida todos os atos subsequentes. Requereu a anulação integral do processo.

Subsidiariamente, sustenta a improcedência dos embargos, afirmando que os embargantes adquiriram apenas direitos decorrentes de compromisso de compra e venda firmado com terceiro que jamais exerceu posse sobre os imóveis. Argumenta que a cadeia dominial invocada é viciada, por decorrer de decisão judicial que obrigou o alienante a transferir domínio que não possuía, questão discutida em ação própria de querela
nullitatis
. Alega, ainda, que os embargantes não comprovaram posse efetiva, contínua ou legítima, tratando-se de tentativa indevida de usucapião judicial.

Em contrarrazões (id. 235651709), os apelados impugnam a alegada nulidade por ilegitimidade passiva, sustentando que o falecimento de Gentil Carlos foi informado apenas após o ajuizamento da ação, e que seus advogados permaneceram regularmente constituídos, tendo sido intimados para contestar sem mencionar o óbito. Afirmam que a nulidade é alegação tardia, infundada e visa apenas tumultuar e atrasar o processo. No mérito, argumentam que o espólio busca, por via oblíqua, rediscutir matéria já decidida em ação com coisa julgada, que reconheceu a ausência de posse sobre os imóveis, motivo pelo qual requerem a manutenção da sentença.

Registre-se, por fim,
que, no itinerário recursal, instaurou-se controvérsia sobre a assistência judiciária gratuita ao Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia, inicialmente indeferida, com determinação de recolhimento do preparo
(id.
261004666
)
. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração
que foram rejeitados (
id.
268326793
).

Contra esse indeferimento
foi
interposto agravo interno
,
sobrevindo decisão monocrática

que

concedeu o benefício aos apelantes
(id.
278153876
)
; o colegiado, por sua vez, ao julgar o agravo interno, proferiu o acórdão de id.
295454388

negando-lhe provimento para manter a gratuidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMNAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Examina-se a alegação de nulidade absoluta suscitada pelo Espólio de Gentil Carlos Dalla Vecchia, com base no falecimento do embargado antes do ajuizamento dos embargos de terceiro e na ausência de citação válida dos sucessores.

Os embargantes, por outro lado, sustentam que o óbito foi comunicado apenas após o ajuizamento, que os patronos permaneciam regularmente constituídos e que o processo transcorreu com pleno contraditório, sem alegação tempestiva de prejuízo.

Os embargos foram ajuizados em 25/11/2016, enquanto o falecimento de Gentil Carlos Dalla Vecchia, ocorrido em 15/09/2016, portanto, aproximadamente dois meses antes da propositura da ação.

O óbito foi comunicado posteriormente nos autos, ocasião em que as herdeiras requereram a extinção por ilegitimidade ou, alternativamente, a nulidade dos atos processuais e a habilitação “a partir desse momento processual” (id. 235651665), juntando a certidão de óbito (id. 235651670) e alegando que o falecimento já era de conhecimento da parte contrária.

No rito dos embargos de terceiro, a citação do embargado opera-se por meio do advogado constituído no processo principal, nos termos do art. 677, § 3o, do Código de Processo Civil, dispositivo que assegura o contraditório e a ampla defesa ao impor a intimação da parte já representada nos autos originários.

Ao receber a ação, o juízo determinou a certificação do protocolo nos autos principais e a intimação por meio do Diário da Justiça, na pessoa do advogado habilitado, medida compatível com os
arts
. 677, § 3o, e 679 do CPC (id. 235651658 – pág. 47).

Observe-se que o advogado que patrocinava Gentil Carlos Dalla Vecchia no processo principal permaneceu regularmente constituído, foi intimado dos embargos de terceiro, sem comunicar ao juízo, naquela oportunidade, o falecimento de seu cliente.

Ainda que se cogitasse de eventual necessidade de regularização do polo passivo em razão do óbito, não há nulidade sem prejuízo concreto, especialmente diante do comparecimento espontâneo antes da sentença, com plena oportunidade de manifestação.

O sistema processual brasileiro não admite o reconhecimento de nulidades processuais por mera irregularidade formal. O art. 282, § 1o, do CPC consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ao estabelecer que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Complementarmente, o art. 278 do CPC dispõe que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

No caso, o espólio peticionou nos autos, reiterou o pedido de nulidade e requereu a reabertura de prazo, sendo atendido pelo juízo, que deferiu a oitiva das partes e recompôs o contraditório em tempo adequado, não se verificando, assim, qualquer restrição específica ao direito de defesa nem prejuízo processual relevante.

O art. 239, § 1o, do CPC estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a irregularidade da citação.”

Embora o dispositivo não se refira expressamente à citação de sucessores em caso de óbito, a jurisprudência aplica o mesmo raciocínio às hipóteses em que, não obstante irregularidade na representação processual, o polo passivo comparece espontaneamente e exerce plenamente seu direito de defesa, sendo-lhe assegurado prazo adicional para manifestação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça qualifica como relativa
a
nulidade decorrente da ausência de suspensão imediata e de substituição processual por óbito, condicionando seu reconhecimento à demonstração de prejuízo concreto, rejeitando a chamada nulidade de algibeira, invocada tardiamente por parte que, ciente do fato, deixou de alegá-lo no momento oportuno. Sem prova concreta de dano, preservam-se os atos processuais já praticados.

No mesmo sentido, REsp 2.033.239/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14.02.2023,
DJe
16.02.2023:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI. SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA) POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO SEM A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO, CONCLUSÃO ACERCA DA QUAL A COEXECUTADA, INTIMADA, PERMANECEU SILENTE, A REDUNDAR NA SUA CONCORDÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS A RESPEITO DA AÇÃO EXECUTIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o ato processual, especificamente a avaliação do bem penhorado - realizado em momento posterior à morte de coexecutado, sem a respectiva substituição processual pelo espólio - reveste-se de nulidade absoluta, na específica hipótese em que a esposa, também coexecutada, deixa, deliberadamente, de informar ao Juízo a respeito do óbito de seu marido não apenas na primeira oportunidade em que deveria fazê-lo (na ocasião em que se insurgiu contra a decisão que determinou a constrição de seu imóvel), mas nos atos processuais que se seguiram. Inclusive, uma vez intimada a respeito da avaliação do bem constrito de que é titular, manteve-se silente, a redundar, por consequência, na sua concordância.

2. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo - desde o evento morte, portanto -, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido.

Naturalmente, em sendo este o propósito da norma processual, a nulidade advinda da inobservância desta regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual ao espólio. Do contrário, os atos processuais praticados, a despeito da não suspensão do feito, hão de ser considerados absolutamente válidos.

3. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual.

4. Na espécie, o único ato processual realizado nos autos, antes da regularização da parte no polo passivo da ação executiva, foi a avaliação do bem penhorado, que contou com a concordância (implícita) da executada (então titular do bem) e genitora dos herdeiros, que, por evidente, atua no processo na defesa dos direitos que lhes são comuns. Mostra-se, assim, de todo insubsistente a argumentação expendida pelo espólio recorrente, de que poderia, em tese, aventar uma série de questões (como a parcialidade do perito, suscitar quesitos, impugnar o valor,
etc
).

Ressai absolutamente claro que o prejuízo alegado pelo espólio é meramente hipotético, não se extraindo de sua argumentação nenhum
fato concreto
que pudesse infirmar a avaliação homologada judicialmente. Não se antevê, assim, nenhum prejuízo processual, cuja arguição é totalmente incoerente com a postura processual adotada pela executada, que laborou decisivamente para a subsistência do vício processual.

5. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.)

A dinâmica do caso revela ciência inequívoca e atuação técnica coordenada pelo mesmo patrono que já representava os sucessores em litígio conexo. Com efeito, em 2018, portanto, após o ajuizamento dos embargos de terceiro, o espólio ajuizou
querela
nullitatis
contra os mesmos embargantes, demonstrando não apenas pleno conhecimento da lide, mas também capacidade processual e estratégia defensiva articulada.

Esse contexto processual enfraquece a alegação de surpresa e afasta por completo a tese de prejuízo, evidenciando que os sucessores tinham condições de defender adequadamente seus interesses desde o início do processo.

O espólio sustenta, de forma subsidiária, que caberia aos embargantes promover a regularização do polo passivo, atribuindo-lhes o ônus de buscar a citação dos sucessores. Tal argumento, no entanto, não se sustenta.

O artigo 677, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece um regime específico para os embargos de terceiro, ao dispensar a citação tradicional e determinar que a intimação seja realizada por meio do advogado constituído no processo principal. Assim, a intimação foi regular e válida, pois efetivada na pessoa do patrono habilitado nos autos.

Ainda que se exigisse a regularização imediata da sucessão, o comparecimento espontâneo supre eventual vício, conforme dispõe o artigo 239, § 1o, do CPC, norma que, por analogia, se aplica à sucessão processual.

Ademais, não cabe à parte adversa comunicar o falecimento nem promover a regularização da sucessão, ônus que recai sobre os próprios herdeiros. Imputar essa obrigação aos embargantes implicaria inversão indevida de responsabilidades e violação à lógica processual.

Como não houve demonstração de prejuízo, e tendo o espólio comparecido espontaneamente com plena oportunidade de defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva.

V O T O
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Espólio de Camilo Carlos Óbice fundamenta-se em supostas irregularidades na prova pericial representadas pela ausência de ciência do assistente técnico, realização incompleta dos trabalhos de campo e apoio exclusivo no georreferenciamento apresentado pelos embargantes.

Consta dos autos decisão que deferiu e delimitou a prova técnica, com intimação regular das partes e abertura de prazo para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (id. 235651658 – pág. 110). Em seguida, foram juntados o laudo pericial judicial (id. 235651658 – pág. 246 e seguintes), as manifestações técnicas de ambas as partes, incluindo os pareceres dos assistentes (id. 235651659 – págs. 76/84 e 85/167), o pedido de esclarecimentos e a respectiva resposta do perito (id. 235651660 – págs. 106/111).

Por fim, em 16.02.2021, foi proferida decisão que rejeitou as nulidades então arguidas e homologou o laudo pericial (id. 235651660 – pág. 112).

Nas audiências de instrução realizadas em 22.02.2022 e 03.03.2022, registrou-se em ata a realização e a homologação da perícia, com debate específico sobre a dinâmica das vistorias. As testemunhas Adão da Luz e José Marques confirmaram que o perito realizou diligência em campo, descreveram o deslocamento e o reconhecimento das áreas, e esclareceram que eventual limitação de locomoção ocorreu apenas em visita posterior, sem comprometer a prova já produzida.

Em 11.06.2023, nova decisão enfrentou o pedido de invalidação, reiterando a suficiência dos atos processuais e confirmando a validade da prova técnica (id. 235651677). A sequência dos eventos demonstra que a parte foi devidamente cientificada, teve oportunidade de apresentar quesitos, impugnar o método adotado, requerer esclarecimentos e renovar sua insurgência, tudo antes da prolação da sentença.

Nos termos dos
arts
. 464 e seguintes do CPC, a prova pericial é conduzida pelo juízo, que define seu objeto e método, cabendo às partes colaborar com a formulação de quesitos, indicação de assistentes e apresentação de impugnações. O art. 370 autoriza o magistrado a indeferir diligências inúteis ou protelatórias, enquanto o art. 371 assegura a valoração do conjunto probatório com base no livre convencimento motivado.

O contraditório foi plenamente assegurado, com manifestações reiteradas do recorrente e decisões específicas sobre a regularidade da perícia. Não há cerceamento de defesa, por ausência de prejuízo concreto, já que os vícios alegados são genéricos e não foi indicado ato útil impedido ou ponto técnico relevante não apreciado.

Em hipóteses como a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração específica de prejuízo processual, afastando alegações de nulidade sem danos e recusando rediscussões meramente retóricas sobre o procedimento pericial, sem prejuízo da valoração crítica do laudo na análise de mérito. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA PERÍCIA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRÍNCIPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal a quo concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que o laudo pericial havia se mostrado hábil a formar sua convicção, uma vez que fora realizado por profissional de confiança, e que era prescindível a realização da perícia por perito especializado ante a baixa complexidade da prova técnica.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Para o reconhecimento da nulidade da perícia, faz-se necessária a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela parte interessada, em respeito ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.984.352/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023.)

A alegação de que o perito teria se limitado a mapas fornecidos pelos embargantes não se sustenta diante do conteúdo das audiências de 22.02.2022 e 03.03.2022, em que se discutiram as vistorias e a resposta a quesitos, com menções a deslocamentos, identificação de acessos e marcos naturais. O juízo analisou a insurgência, ouviu assistentes e testemunhas, colheu esclarecimentos e, ao final, homologou a prova, o que afasta a tese de violação ao contraditório.

O art. 465, § 1o, III, do Código de Processo Civil assegura aos assistentes a participação técnica, mas não lhes confere poder de veto ao método adotado pelo perito, que pode complementar o laudo por meio de esclarecimentos (art. 477) ou realizar nova diligência, se necessário, o que foi efetivamente assegurado.

A questão do quesito 10 foi abordada no laudo, nos itens metodológicos, conclusivos e nos esclarecimentos prestados em juízo, ocasião em que a parte se manifestou sem apontar prejuízo. Ainda que não haja resposta literal, o conteúdo foi tratado, sem pedido de complementação indeferido ou demonstração de dano. Quesitos impertinentes ou já respondidos podem ser desconsiderados, e o juiz pode decidir com base na motivação, sem estar vinculado ao laudo.

A preliminar, em síntese, confunde discordância com o resultado da prova e nulidade do procedimento. A primeira deve ser enfrentada no mérito, por meio da análise crítica do laudo em conjunto com as demais provas; a segunda exige demonstração de prejuízo real, o que não se verifica no caso, diante da ampla participação técnica, das decisões interlocutórias específicas e da homologação da perícia após o contraditório.

Inexistindo violação aos
arts
. 5o, inciso LV, da Constituição, e 370, 371 e 464 a 480 do CPC, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia diz respeito aos embargos de terceiros opostos contra imissão na posse que alcançou as matrículas no 2.486 do CRI de Pontes e Lacerda e no 7.282 do CRI de Comodoro, somando 7.966,45 hectares,

s
e
ndo que os Espólios de Camilo Carlos Óbice e de Gentil Carlos Dalla Vecchia apelam da sentença que reconheceu a posse e o domínio dos embargantes e afastou os efeitos da constrição possessória (id. 235651683).

Registro, de início, que a ação da qual se originou a ordem de imissão foi extinta sem resolução do mérito (id. 235651657 - Págs. 125 e seguintes), não havendo, portanto, título executivo judicial quanto ao objeto da demanda, nos termos dos
arts
. 513 e seguintes do CPC. A única parte exequível de decisão dessa natureza limita-se aos honorários de sucumbência, conforme o art. 85, § 14, do CPC. Assim, o ato de imissão não se sustenta formalmente, o que, por si só, bastaria para afastar a constrição.

Ainda assim, por segurança jurídica e para reforço da tutela possessória, impõe-se apurar, com base nas provas constantes destes autos, quem exerce a posse de fato juridicamente tutelável sobre as áreas descritas. Isso porque os embargos de terceiro têm por finalidade proteger a posse ou a propriedade de quem não participou do processo que ensejou a constrição, quando injustamente atingido, nos termos do art. 674 do CPC.

No caso, os embargantes alegam que os embargados pleitearam a imissão na posse de 16.189ha, no cumprimento de sentença no 1-64.1991.8.11.0046, o que foi deferido, embora a área objeto da medida abranja parcelas que não integram o patrimônio dos requerentes e se encontrem sob posse mansa e pacífica da Família Maia, em razão de negócios jurídicos posteriores que compõem a cadeia aquisitiva e possessória da região.

Verifica-se que os embargantes comprovaram documentalmente a aquisição e o exercício da posse sobre área rural na Gleba Cabixi, inclusive com títulos e registros que demonstram a sucessão de negócios e a regularidade formal dos atos translativos (id. 235651654, págs. 84 e seguintes), além de documentação contemporânea que evidencia exploração econômica e administração do imóvel.

Do exame das matrículas e certidões acostadas verifica-se que a matrícula n. 2.684 do CRI de Pontes e Lacerda, com área de 9.713,00 hectares, originalmente em nome de
Brandalize
& Cia. Ltda., foi objeto de cisão parcial, distribuindo-se a área em condomínio entre a proprietária original (2.884,76 ha) e as empresas Agropecuária Pinhãozinho Ltda. (2.204,85 ha), Agropecuária Menta Ltda. (1.767,76 ha), Agropecuária
Lugian
Ltda. (1.427,81 ha) e Agropecuária Águia Branca Ltda. (1.427,81 ha), vindo posteriormente a ser trasladada para a matrícula n. 7.282 do CRI de Comodoro, sob a denominação “Miranda Estância”, na qual consta a averbação de ordem judicial oriunda da 5a Vara Cível de Campo Grande/MS, em cumprimento de sentença movido por Agropecuária Pinhãozinho Ltda. contra Gentil Carlos Dalla Vecchia, determinando a alienação do imóvel a
Edyjaime
Eduardo Furtado.

Consta, ainda, que a matrícula n. 8.753 originou os desmembramentos n. 9.344, 9.345 e 9.346, com áreas de 336,2221ha, 355,2208ha e 374,8423ha, todos em nome de Marcos Miranda Ferro e
Orisvaldo
Augusto Carvalho. Da mesma origem deriva a matrícula n. 9.347, com 310,7851ha, inicialmente em nome desses proprietários e posteriormente alienada, em 2014, a Luiz Carlos Orlando, bem como a matrícula n. 9.704, com 666,4351ha, oriunda da matrícula n. 8.754, que estava em nome de
Edyjaime
Eduardo Furtado e, no mesmo ano, foi transmitida a Luiz Carlos Orlando por escritura pública.

As matrículas n. 2.486 do CRI de Pontes e Lacerda e n. 6.483 do CRI de Comodoro, correspondentes originalmente a 11.792ha pertencentes ao condomínio formado por
Dari
Valentin
Brandalize
e outros, foram parcialmente sobrepostas pela Terra Indígena Vale do Guaporé, com averbação de que 7.421,9030ha correspondem à área de posse tradicional indígena, remanescendo aos proprietários áreas descontínuas.

Da matrícula n. 6.483 derivou-se a matrícula n. 8.755, com 104,4877 ha, transmitida pelo condomínio
Brandalize
a
Edyjaime
Eduardo Furtado e, posteriormente, por
este alienada
a Luiz Carlos Orlando. Já a matrícula n. 7.966, com área de 4.498,9959ha, e a matrícula n. 7.967, com 3.467,4541ha, ambas desmembradas da matrícula n. 2.486 sob as denominações “Fazenda Uberaba” e “Fazenda Uberaba I”, foram objeto de averbação de ordem judicial para alienação a
Edyjaime
Eduardo Furtado e, em seguida, vendidas a Luiz Carlos Orlando. As matrículas n. 9.702 e 9.703, cada qual com 1.081,00 ha, denominadas “Fazenda Arco Íris II – Parcela 1” e “Parcela 2”, derivadas da matrícula n. 6.483, foram transmitidas diretamente pelo condomínio
Brandalize
a Luiz Carlos Orlando.

Esse conjunto registral demonstra que as glebas objeto da constrição e dos presentes embargos foram, em sua quase totalidade, judicialmente alienadas a
Edyjaime
Eduardo Furtado e, na sequência, transmitidas a Luiz Carlos Orlando, de quem advêm, por negócios posteriores, os direitos invocados pelos embargantes, em linha coerente com a cadeia aquisitiva reconhecida na sentença e confirmada pela prova técnica.

Além dos instrumentos registrais juntados aos autos, a petição inicial foi instruída com documentos objetivos de exercício possessório, entre os quais se destacam, holerites e folhas de pagamento de funcionários vinculados à Fazenda Uberaba; cadastro do imóvel perante o SID, datado de 05/11/2014; extrato do INDEA-MT; e registros fotográficos das benfeitorias e da atividade pecuária, todos em nome dos embargantes e da propriedade rural, evidenciando gestão ativa do bem e continuidade na exploração, tanto em momento anterior quanto contemporâneo à ameaça de constrição (id. 235651657, págs. 36/63).

Soma-se a isso a documentação de controle de animais e registros negociais relacionados à atividade rural desenvolvida no imóvel, consistentes com a pecuária de cria, recria e engorda, elementos que, em conjunto, superam a prova meramente declaratória e evidenciam posse qualificada, com
animus
domini
, na extensão efetivamente explorada.

Os embargantes/apelados também juntaram documentos que comprovam a existência de negócios possessórios anteriores à controvérsia, notadamente escritura pública de cessão de direitos possessórios firmada por Camilo Carlos Óbice e sua esposa, Antônia Romero Óbice, transferindo tais direitos a
Alderi
Nunes da Costa (id. 235651657, págs. 65 e seguintes).

Além disso, foram colacionadas aos autos peças da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Gentil Carlos Dalla Vecchia contra Ademar Dourado Alcântara e Camilo Carlos Óbice, envolvendo inicialmente áreas de 11.792ha e 9.713ha. Com o desmembramento da área indígena de 5.316ha, a controvérsia passou a abranger 16.189ha remanescentes (id. 235651657, págs. 75 e seguintes). A liminar concedida foi suspensa por contraordem requerida por Camilo, mas restabelecida posteriormente, permitindo o retorno dos réus à posse.

Importante mencionar que, em 23/09/2002, foi lavrado laudo de constatação judicial, o qual registrou que a área em litígio já se encontrava fracionada e alienada a terceiros por Camilo, revelando ocupação múltipla e consolidada (id. id. 235651657, págs. 121/124).

Diante da constatação de que os autores da ação nunca detiveram a posse sobre o imóvel, a sentença foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC/73 (vigente à época), com imposição ao autor da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na fase de cumprimento de sentença, a pretensão executória restringiu-se à cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na decisão (id 235651658, págs. 27/31). Posteriormente, contudo, os exequentes requereram a imissão na posse da área (págs. 35/39 do mesmo id), pleito indevidamente deferido (pág. 40 do mesmo id), apesar da liminar possessória já ter sido revogada por contramandado devidamente expedido e cumprido, fato, aliás, já consignado neste voto.

Todos esses elementos foram devidamente valorados por ocasião do deferimento da medida liminar nos presentes embargos de terceiro, culminando na suspensão do cumprimento de sentença (id 235651658, págs. 46/47).

Além disso, a robustez do conjunto probatório foi corroborada por prova pericial produzida em juízo, sob o contraditório, a qual conferiu respaldo técnico às alegações dos embargantes (id. 235651658, págs. 246 e seguintes).

Os trabalhos técnicos foram realizados in loco, tendo como objeto a Fazenda Uberaba, situada na Gleba Cabixi, Município de Comodoro, com início em 11/09/2018, e atendendo a requerimento expresso do próprio apelante, Espólio de Camilo Carlos Óbice, os trabalhos foram retomados em 28/09/2018.

A metodologia empregada pelo perito não se limitou à aferição de perímetros ou dados cartográficos, contemplando também a análise da dinâmica socioeconômica da região. Para isso, foram ouvidas oito pessoas identificadas como “conhecedoras da questão”,
residentes locais
, incluindo testemunhas indicadas por ambas as partes.

Essa investigação de campo revelou a diferença substancial entre as formas de ocupação da área. Os depoimentos colhidos apontaram que os embargados mantinham atuação de caráter itinerante, com foco na extração de madeira, sem estabelecimento fixo ou exploração continuada da terra. Em sentido oposto, foi confirmada a posse mansa, contínua, produtiva e com animus
domini
exercida pelos embargantes.

Destaca-se, nesse ponto, a resposta ao quesito no 9, em que o perito descreve, com precisão, as benfeitorias que evidenciam o cumprimento da função social da propriedade pelos apelados na “Fazenda Uberaba”. O laudo atestou cerca de 7.000 hectares de pastagens formadas, além de infraestrutura expressiva, incluindo residências, currais completos, cercas de arame liso, pista de pouso com hangar, galpões, rede elétrica, sistema de abastecimento de água, oficina, represas, fábrica de ração e silos de grãos.

A atividade econômica na propriedade foi confirmada pela observação in loco de um rebanho de aproximadamente 9.000 cabeças, todas marcadas com "GMF" na anca direita, evidenciando a prática de recria e engorda. O laudo também registrou a presença de 42 funcionários diretos (gerentes, administrativos, cozinheiras) e cerca de 100 indiretos (quesito no 20), concluindo, de forma inequívoca, que não houve interrupção na posse exercida pelos embargantes ou seus antecessores (quesito no 21).

Tais constatações reforçam o caráter produtivo e organizado da posse, em contraste com a precariedade das ocupações atribuídas aos embargados, as quais foram descritas no laudo como meramente extrativistas e itinerantes.

Aprofundando a análise quanto à inexistência de posse por parte dos embargados, o laudo pericial, ao responder aos quesitos
nos
2 e 3, consignou que nem Gentil Carlos Dalla Vecchia nem Camilo Carlos Óbice exerceram, em qualquer momento, posse sobre a área objeto da controvérsia.

Os relatos colhidos em campo indicam que os apelantes jamais estabeleceram perímetros definidos, não possuíam confrontantes identificáveis e tampouco promoveram a edificação de benfeitorias. A denominada “questão” existente entre eles limitava-se à exploração e comercialização de madeira, cabendo a Camilo apenas a organização logística dessa atividade.

A resposta ao quesito no 4 evidencia a fragilidade da tese dos embargados. O perito registrou que ninguém na região soube apontar a localização das supostas posses, nem a existência de moradias ou ocupantes ligados aos apelantes. Chamou atenção, ainda, o fato de que os próprios representantes do Espólio de Camilo Carlos Óbice não conseguiram indicar qualquer referência geográfica segura, sequer uma possível sede, confirmando a ausência de apreensão física da área.

Na resposta ao quesito no 7, a perícia descreveu um modus operandi incompatível com posse apta à usucapião ou à tutela possessória, consistente na escolha de área, extração de madeira e posterior abandono, com alienação da terra nua ou entrega a prestadores de serviço como forma de pagamento. Diante dessa dinâmica transitória, o perito concluiu, no quesito no 8, que não é mais possível delimitar ou demarcar as áreas exploradas por Camilo, havendo apenas referência genérica à margem esquerda do Rio Cabixi.

A prova pericial confirma o domínio e a posse dos embargantes, ao mesmo tempo em que afasta a pretensão dos embargados, demonstrando que sua atuação se limitou a atos esporádicos de extração vegetal, sem ânimo de permanência ou cumprimento da função social da propriedade.

Na sequência, ao responder aos quesitos dos apelantes, especialmente o no 1, o perito traçou um panorama técnico que conecta o histórico processual à situação fática atual. O laudo revisitou a antiga Ação de Reintegração de Posse, esclarecendo a extensão das áreas litigiosas entre Ademar e Camilo, bem como o trâmite da demanda, inclusive os recursos ao STJ e o trânsito em julgado.

Sob a ótica geográfica e registral, os quesitos
nos
1 e 2 foram essenciais para delimitar a área pleiteada por Camilo (14.083,0970ha) daquela efetivamente ocupada pelos embargantes (7.966,4500ha). O perito individualizou as glebas, correlacionando-as com as matrículas
nos
2.684 e 2.486 e desmembrando a porção de 7.421,9030ha incorporada à Terra Indígena Vale do Guaporé, o que permitiu a fixação precisa do perímetro in loco.

Ainda nesse ponto, ao responder ao quesito no 7, o laudo apontou mudança no perfil ocupacional da área, destacando que os posseiros do antigo auto de constatação já não estão na região. Segundo o perito, foram substituídos por novos detentores, conforme a ocupação atual descrita no mapa anexo.

Quanto à evolução da exploração econômica (quesitos
nos
11 e 12), a perícia constatou o desenvolvimento expressivo da área antropizada. Com base nas fotos do Anexo 3, o perito confirmou que as benfeitorias resultam de ocupação contínua, classificando-as como “necessárias para a exploração pecuária com bons índices de desfrute”, o que reforça a produtividade e a longevidade da posse dos apelados.

Por fim, não merece acolhimento a alegação de omissão quanto ao quesito no 10 e seus subitens. A análise detida dos autos revela que o referido quesito não veiculava qualquer indagação técnica a ser respondida, restringindo-se a descrever o rol de documentos que instruíram a aquisição das terras pelos embargantes.

A prova técnica respondeu objetivamente aos quesitos essenciais e foi homologada após impugnações e diligências, sendo reconhecida por sua metodologia e coerência com as demais provas. Assim, afasta-se a alegação de limitação a mapas unilaterais, considerando as vistorias in loco, os deslocamentos a campo e a identificação de marcos e acessos, com participação direta das partes e assistentes técnicos em, ao menos, uma das diligências, circunstância confirmada na instrução oral.

A prova oral é, no essencial, convergente com a conclusão pericial e com a narrativa apresentada pelos embargantes.

Marcelo José Garcia afirmou que Luiz Carlos Orlando formou a área atual por meio da aquisição gradual de lotes entre 2003 e 2010. Disse que a Família Maia adquiriu cerca de 7.000 hectares e que, durante sua atuação na região, nunca presenciou posse exercida pelo Espólio de Gentil. Acrescentou que Camilo Carlos Óbice era apenas citado por atividades esporádicas de extração de madeira, sem sede ou presença fixa na área.

Adão da Luz, morador do Sítio Beira Rio, em Nova Conquista (Vilhena/RO), afirmou que frequenta a região desde 1997 e reside no local desde 2000. Disse que o acesso à fazenda passa em frente à sua propriedade, o que lhe permitiu acompanhar a ocupação. Relatou que nunca viu Camilo Carlos Óbice na área, embora soubesse de sua atuação como madeireiro. Conheceu o local já ocupado por “Zé Padeiro” e depois por Luiz Carlos Orlando, sucedido pela Família Maia. Confirmou que Camilo nunca instalou sede na região e que desconhece qualquer posse por parte de Gentil ou
Edyjayme
.

José Marques Pereira, morador da região desde 1990, declarou que conheceu Camilo Carlos Óbice e “Zé Padeiro”, apontado como intermediador na venda de terras. Afirmou que nunca teve contato com Gentil Carlos Dalla Vecchia ou com pessoas a ele vinculadas, apenas ouvindo menções a
Edyjayme
, Antônio Marins e à Agropecuária Pinhãozinho. Disse que a área pertence hoje à Família Maia, embora não tenha prestado serviços para eles. Acompanhou parte da perícia, relatando que o perito percorreu toda a área, mas, por limitações físicas, não participou integralmente da diligência. Confirmou que não presenciou posse exercida pelos apelantes.

Homero Barbosa afirmou conhecer Camilo Carlos Óbice e ter participado de diligência na sede da fazenda. Relatou que a primeira tentativa de perícia não foi concluída por ausência de um engenheiro, e que, no segundo dia, houve divergência quanto à extensão e à metodologia adotadas. Confirmou dois acessos à área, por Vilhena e pelo Rio Lambari, e informou que uma das entradas fica a 25 km de Vilhena, próxima a uma fazenda vizinha de aldeia indígena. Disse conhecer Cláudio Pereira, apontado como antigo ocupante da região, e mencionou que o perito estava em cadeira de rodas. Não apresentou, contudo, qualquer informação que afastasse a realização de vistorias e deslocamentos a campo registrados nos autos.

Claudomiro
Gonzaga, agrimensor arrolado pelos apelantes, afirmou ter estado na área em 1990, quando realizou levantamento topográfico a pedido de Camilo Carlos Óbice, que já desenvolvia atividade madeireira nas proximidades do Rio Lambari. Declarou que Camilo era responsável pela extração de madeira, elaboração dos mapas e memoriais descritivos, com atuação restrita à exploração florestal. Relatou que, ao retornar mais tarde, quando José
Knoor
adquiriu 2.000 hectares de Camilo, não conseguiu mais acessar a área. Não reconheceu as demais pessoas mencionadas nos autos e afirmou não ter identificado presença indígena durante os levantamentos.

Os depoimentos indicam que Camilo exerceu, no passado, atividade florestal localizada e pontual, o que não compromete a prova da posse atual, contínua e útil exercida pelos embargantes sobre as áreas descritas nas matrículas. Tampouco se verifica posse contemporânea e abrangente do Espólio de Gentil capaz de afastar a tutela possessória conferida àqueles que comprovaram ocupação legítima e cadeia aquisitiva consolidada na década seguinte.

Registro, ainda, a análise dos depoimentos produzidos a requerimento do Espólio de Camilo.
Claudomiro
Gonzaga, agrimensor, descreveu atividades de extração de madeira e levantamento topográfico realizados na década de 1990, na região do Córrego Lambari, situação pretérita que não comprova posse contemporânea e abrangente sobre as áreas descritas nas matrículas ora tuteladas.

Cláudio Pereira, embora tenha afirmado conhecer Camilo e ter adquirido área dele, foi impreciso quanto à localização, à extensão e à existência de sede no suposto domínio. Sua narrativa se refere à região do Continental, sem indicar atos atuais de posse sobre as áreas das matrículas controvertidas.

Homero Barbosa limitou-se a relatar aspectos circunstanciais das diligências periciais, sem trazer elementos idôneos sobre eventual exercício possessório por Camilo ou por seus sucessores na área litigiosa.

Tais depoimentos, considerados em conjunto com o laudo judicial e os demais documentos constantes dos autos, não infirmam a prova robusta da ocupação efetiva e da cadeia aquisitiva apresentada pelos embargantes.

Com base nas provas dos autos, não se sustenta a tese do Espólio de Camilo de que os embargantes teriam adquirido bem litigioso sem tradição válida e com base em georreferenciamento unilateral e tecnicamente falho. Os embargos de terceiro não são meio para revisão ampla da cadeia dominial de terceiros, mas instrumento de proteção da posse ou propriedade do terceiro indevidamente atingido por ato constritivo.

Ainda que se admitam controvérsias dominiais paralelas, a tutela possessória encontra amparo em prova consistente de ocupação, origem aquisitiva e delimitação técnica dos polígonos compatíveis com as matrículas descritas na sentença, tudo produzido sob regular contraditório. A suposta falha no georreferenciamento foi afastada nas decisões de homologação, e a instrução demonstrou que as vistorias foram realizadas enquanto o perito ainda podia se deslocar a campo, não havendo indício de que eventual limitação posterior, por motivo de saúde, tenha comprometido a metodologia adotada.

O questionamento sobre a ausência de resposta a quesitos específicos foi analisado no voto preliminar sobre o alegado cerceamento de defesa, ocasião em que se constatou a existência de resposta material, direta ou por remissão técnica. Não havendo demonstração de prejuízo processual, afasta-se a nulidade e preserva-se a força conclusiva do laudo.

Quanto à apelação do Espólio de Gentil, a impugnação à cadeia aquisitiva, baseada em suposta decisão que teria determinado a transferência de domínio por quem não o detinha e na existência de
querela
nullitatis
ajuizada em 2018, não infirma o título apresentado nem o exercício possessório consolidado pelos embargantes nestes autos.

A querela mencionada não produziu efeito suspensivo específico sobre estes autos, nem gerou coisa julgada material capaz de obstar a tutela possessória aqui pretendida. Os embargos de terceiro têm por finalidade proteger a posse ou a propriedade, independentemente de registro prévio da demanda nos assentos imobiliários. Eventual invalidade de atos anteriores deve ser discutida em ação própria, com contraditório amplo e prova exauriente, não sendo
esta
a via adequada para desconstituir negócios que, até o momento, sustentam a ocupação reconhecida pela prova pericial.

Não se sustenta a alegação de que os embargantes buscariam usucapião por via transversa, pois o provimento recorrido se fundamenta em prova de aquisição derivada e na demonstração subsequente de posse, com delimitação precisa por marcos físicos, confrontações e acessos, conforme atestado pela prova técnica e corroborado pela prova oral.

A sentença, ao correlacionar os documentos de aquisição, os registros e os achados periciais, além de valorar a prova oral colhida sob contraditório, reconheceu a posse e o domínio dos embargantes sobre as áreas descritas, afastando a constrição e preservando o
status quo
possessório.

A reapreciação da matéria em grau recursal não evidencia vício lógico ou probatório que justifique a reforma. O conjunto de provas atende ao que exigem os
arts
. 674 e 675 do Código de Processo Civil, legitimando a tutela ao terceiro injustamente atingido por ato de apreensão judicial.

A distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, foi corretamente observada, sem inversão indevida ou omissão que comprometa a validade da sentença.

Por fim, ainda que se desconsiderasse a ilegitimidade formal da imissão por ausência de título executivo, o mérito possessório conduz à mesma conclusão. A posse dos embargantes foi comprovada por prova técnica e oral coerente, enquanto os apelantes não demonstraram posse atual, contínua e juridicamente relevante sobre as matrículas no 2.486 e no 7.282.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença que acolheu os embargos de terceiro, assegurando a proteção possessória e afastando a imissão indevida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação.

Diante do não provimento das apelações, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos dos embargantes para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da justiça gratuita aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025